Tribunal: TJSP
Processo: 1015407-20.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VÍCIO OCULTO. Autor que pretende a aplicação de multa contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da requerida. Comprovada, por prova pericial, a existência de vícios ocultos no imóvel locado, anteriores à celebração do contrato, que comprometeram a habitabilidade da residência, impõe-se a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. VÍCIO OCULTO. Autor que pretende a aplicação de multa contratual e indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da requerida. Comprovada, por prova pericial, a existência de vícios ocultos no imóvel locado, anteriores à celebração do contrato, que comprometeram a habitabilidade da residência, impõe-se a responsabilização da locadora pelos prejuízos decorrentes. Mora contratual caracterizada pela inércia da ré em providenciar os reparos dentro do prazo contratual, autorizando a aplicação da multa prevista contratualmente. Danos materiais reconhecidos em valor compatível com os serviços emergenciais realizados pelo autor, conforme laudo técnico. Danos morais configurados diante da insalubridade do imóvel, ausência de assistência da locadora e necessidade de afastamento do autor e seu filho menor da residência. Alegação de descontos compensatórios não comprovada, sendo questão interna entre locadora e administradora, sem reflexo na relação contratual com o locatário. Sentença mantida. Recurso não provido.